Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há interesse recursal na redução da pena de multa, quando fixada no mínimo legal, nos termos do art. 49, do CP.
2. Incabível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
3. No que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
4. Embora não se trate de reincidência específica, verifica-se que o apelante ja foi beneficiado anteriormente com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso (artigo 44, II, § 3o, do Codigo Penal).
5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.